Tribunal: STF
Processo: Rcl 42121
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega provimento a agravo de decisão que inadmitiu recurso de revista.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, Tema 181 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC), sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental não provido.